Tribunal: TJPA
Processo: 0818509-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818509-26.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ARAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0818509-26.2022.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
MARIA
PEREIRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática (Id 25397698) que, nos autos da Apelação Cível n.º 0818509-26.2022.8.14.0028, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade dos contratos de mútuo n.º 357334702 e n.º 265810712, condenando o banco à restituição dos descontos indevidos (em forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se houve prescrição da pretensão autoral, diante de contratos celebrados em 2016 e 2021, mas com descontos até 2022 e 2028;
ii) saber se a instituição financeira comprovou a anuência da consumidora quanto à contratação dos empréstimos e ao “refinanciamento” alegado;
iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, à luz da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS;
iv) saber se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição foi corretamente afastada, pois, tratando-se de descontos sucessivos, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal é a data do último desconto, ainda não alcançada em relação a um dos contratos.
4. O banco não comprovou a anuência da autora para a contratação e o alegado refinanciamento, configurando conduta abusiva e autorizando a declaração de nulidade e a restituição dos valores descontados.
5. A restituição foi fixada de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em conformidade com a modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600663/RS.
6. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, cumprindo função compensatória e pedagógica.
7. Correta a manutenção da justiça gratuita diante de impugnação genérica, bem como a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese:
A ausência de comprovação da anuência do consumidor em empréstimo consignado caracteriza contratação inválida, impondo a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral, afastada a prescrição quando não transcorrido o prazo quinquenal a partir do último desconto.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015:
arts. 85, § 11; 1.021.

Código de Defesa do Consumidor:
art. 27.

Código Civil:
art. 206, § 5º, I.

Precedentes STJ:
AgInt no REsp 1.837.718/PR; AgInt no REsp 1.799.042/MS; EAREsp 600663/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ARAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0818509-26.2022.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
MARIA
PEREIRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática (Id 25397698) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0818509-26.2022.8.14.0028), por meio da qual foi negado provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, Maria Pereira dos Santos Silva.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao manter a condenação da instituição financeira. Argumenta que: (i) houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, sendo inequívoca a ciência da parte agravada quanto à natureza do produto contratado; (ii) os documentos juntados demonstram que a consumidora recebeu os valores creditados e usufruiu deles, inclusive mediante saque complementar; (iii) o dever de informação foi devidamente cumprido, inexistindo vício de consentimento; (iv) inexiste ato ilícito, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais; (v) eventual restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira; (vi) a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que o contrato questionado foi firmado em 2012 e a ação somente ajuizada em 2022, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; (vii) os honorários advocatícios teriam sido fixados de forma equivocada, devendo incidir sobre o valor da causa, e não sobre a condenação; (viii) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação, ou, subsidiariamente, a adequação da condenação aos parâmetros da razoabilidade.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença. Argumenta que: (i) restou comprovada a inexistência de anuência para os contratos questionados, caracterizando-se prática abusiva da instituição financeira; (ii) os descontos indevidos em proventos previdenciários da parte autora causaram prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, justificando a indenização fixada; (iii) não há que se falar em prescrição, pois os descontos indevidos se estenderam no tempo, tratando-se de relação de trato sucessivo; (iv) a repetição em dobro está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, aplicável aos descontos posteriores a 30/03/2021; (v) o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado ao caráter pedagógico da indenização .

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO

No ponto da
prescrição
, a decisão agravada consignou — à luz da orientação dominante — que, tratando-se de descontos sucessivos, o marco inicial é o
último desconto
(contratos iniciados em
04/2016
e
09/2021
, com últimos descontos em
03/2022
e
08/2028
), inexistindo lapso quinquenal consumado quando do ajuizamento da ação em
29/11/2022
. O agravo interno limita-se a reiterar a tese já examinada, sem derruir a conclusão firmada.

Isso porque, conforme já consignado na decisão agravada, de acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento
, o que, no caso dos autos, se deu com o
último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
.

No caso em análise, os
Contratos n.ºs 357334702 e nº. 265810712
tiveram início em 04/2016 e 09/2021, com os últimos descontos operados em 03/2022 e 08/2028 (data ainda sequer alcançada). Portanto, resta evidente a inocorrência da prescrição da ação ajuizada em
29/11/2022,
uma vez que, na referida data, não havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos estipulado pelo CDC.

No mais, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional que incide sobre as relações de trato sucessivo deve ser o da extinção do vínculo que liga as partes, ou seja, a última parcela descontada.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. 1. O parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato.
2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento
. 3. Agravo interno provido para afastar a prescrição. (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Portanto, REIJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, ante a inocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.

MÉRITO

A irresignação volta-se contra a decisão monocrática de ID 25397698, que, nos autos da Apelação Cível n.º 0818509-26.2022.8.14.0028, negou provimento ao apelo do BANCO BMG S.A. e manteve integralmente a sentença que (i) declarou a nulidade/inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos n.º 357334702 e n.º 265810712, (ii) condenou o banco à restituição dos descontos indevidos — em forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data —, e (iii) arbitrou danos morais em R$ 3.000,00, com majoração de honorários recursais. A decisão também afastou a impugnação genérica à justiça gratuita e rechaçou a alegação de prescrição, fixando, como termo inicial, o último desconto dos mútuos.

No agravo interno, o Banco reitera, em suma, (a) a regularidade da contratação (cartão/consignado e “refinanciamento”), (b) a inexistência de vício informacional, (c) a prescrição quinquenal, (d) a indevida fixação de repetição em dobro, (e) a desnecessidade de danos morais ou, ao menos, sua redução, e (f) a revisão dos honorários. A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Nada obstante, não assiste razão ao agravante. A decisão de ID 25397698 enfrentou, de forma completa e coerente, todas as teses deduzidas no apelo, assentando, com base no conjunto documental dos autos, que o próprio banco admitiu ter realizado refinanciamento não anuído pela consumidora, sem colacionar documento capaz de demonstrar a anuência da parte autora com a operação automaticamente implementada — quadro que caracteriza conduta abusiva e autoriza a invalidação da cobrança. Tal premissa fático-probatória permanece incólume no agravo interno, que não traz elemento novo apto a infirmá-la.

Quanto à repetição do indébito, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento vinculante quanto à modulação de efeitos: simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, por afronta à boa-fé objetiva — exatamente como fixado no decisum recorrido, que não merece reparo. O agravante não demonstra qualquer peculiaridade do caso concreto que autorize solução diversa.

No tocante aos danos morais (R$ 3.000,00), manteve-se a condenação por reputar configurada a ofensa extrapatrimonial diante de descontos indevidos em benefício previdenciário e do refinanciamento não anuído, valor que se mostra moderado e alinhado às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica. O agravo não logra evidenciar desproporção.

Logo, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável, proporcional e consentânea com a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.
ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800198-15.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO;
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008291-65.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006292-39.2016.8.14.0013 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2022)

Também correta a manutenção da justiça gratuita, pois a impugnação foi genérica e desassistida de prova idônea, e a majoração de honorários recursais observou o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do apelo.

Desse modo, entendo pela ausência de motivo para retratação da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025